Tribunal: TJSP
Processo: 1005080-93.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. Ação ajuizada pelo Prefeito do Município de Tupã visando anular o Decreto Legislativo n° 01/2019 da Câmara Municipal de Tupã, de cassação de seu mandato. Preliminar. Ausência de presunção de veracidade dos fatos por falta de impugnação específica. Inocorrência de cerceamento de defesa. Documentos anexados à inicial e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. Ação ajuizada pelo Prefeito do Município de Tupã visando anular o Decreto Legislativo n° 01/2019 da Câmara Municipal de Tupã, de cassação de seu mandato. Preliminar. Ausência de presunção de veracidade dos fatos por falta de impugnação específica. Inocorrência de cerceamento de defesa. Documentos anexados à inicial e demais peças processuais suficientes ao julgamento do feito. Desnecessidade de produção de outras provas. Preliminares rejeitadas. Mérito. Denúncia feita por cidadão para a Câmara de Vereadores, fundamentada em fatos que configuram omissão ou negligência na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município, e se inserem na infração político-administrativa prevista no art. 4o, inc. VIII, do Decreto-Lei no 201/1967, passível de cassação de mandato. Decisão de cassação amparada na conclusão de que o Prefeito violou o princípio da eficiência administrativa. Inocorrência de ofensa ao princípio da tipicidade. Competência da Câmara dos Vereadores para julgar o processo administrativo, nos termos do art. 4o, "caput", do Decreto-Lei no 201/1967. Procedimento que observou todas as diretrizes legais e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência de arbitrariedade e parcialidade da Comissão Processante. Impossibilidade do Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, cabendo-lhe apenas examinar a sua regularidade formal. Discricionariedade da Administração Pública para, com base em critérios de oportunidade e conveniência, desempenhar suas funções típicas. Impossibilidade de redução dos honorários advocatícios, arbitrados em valor suficiente para remunerar condignamente o profissional que atuou no processo. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005080-
93.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante JOSE RICARDO
RAYMUNDO, é apelado CÂMARA MUNICIPAL DE TUPÃ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os Drs. Filipe da Silva Vieira e Cássio Fernando Fatarelli Lopes
de Araújo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005080-93.2019.8.26.0637
Apelante: Jose Ricardo Raymundo
Apelado: Câmara Municipal de Tupã
Comarca: Tupã
Juiz: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 18156
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. Ação ajuizada pelo
Prefeito do Município de Tupã visando anular o Decreto
Legislativo n° 01/2019 da Câmara Municipal de Tupã, de
cassação de seu mandato. Preliminar. Ausência de presunção
de veracidade dos fatos por falta de impugnação específica.
Inocorrência de cerceamento de defesa. Documentos anexados
à inicial e demais peças processuais suficientes ao julgamento
do feito. Desnecessidade de produção de outras provas.
Preliminares rejeitadas. Mérito. Denúncia feita por cidadão
para a Câmara de Vereadores, fundamentada em fatos que
configuram omissão ou negligência na defesa de bens, rendas,
direitos ou interesses do Município, e se inserem na infração
político-administrativa prevista no art. 4o, inc. VIII, do Decreto-
Lei no 201/1967, passível de cassação de mandato. Decisão de
cassação amparada na conclusão de que o Prefeito violou o
princípio da eficiência administrativa. Inocorrência de ofensa
ao princípio da tipicidade. Competência da Câmara dos
Vereadores para julgar o processo administrativo, nos termos
do art. 4o, “caput”, do Decreto-Lei no 201/1967. Procedimento
que observou todas as diretrizes legais e os princípios
constitucionais
do
contraditório
e
da
ampla
defesa.
Inocorrência de arbitrariedade e parcialidade da Comissão
Processante. Impossibilidade do Poder Judiciário pronunciar-
se sobre o mérito administrativo, cabendo-lhe apenas
examinar a sua regularidade formal. Discricionariedade da
Administração Pública para, com base em critérios de
oportunidade e conveniência, desempenhar suas funções
típicas.
Impossibilidade
de
redução
dos
honorários
advocatícios, arbitrados em valor suficiente para remunerar
condignamente o profissional que atuou no processo.
Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação declaratória de nulidade ajuizada por José Ricardo Raymundo em face da
Câmara Municipal de Tupã. Na sentença de fls. 1406/1417, integrada a fls. 1458,
foi julgado improcedente o pedido da autora, visando declarar a nulidade do
Decreto Legislativo n° 01/2019 da Câmara Municipal de Tupã. A parte vencida
foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$3.000,00.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da sentença,
aos seguintes argumentos: a) presunção de veracidade dos fatos incontroversos,
por ausência de impugnação específica; b) competência exclusiva da União para
definição das condutas típicas configuradoras de crimes de responsabilidade, não
sendo competência da Câmara dos Vereadores o seu julgamento; c) falta de
indicação de provas na denúncia, na qual deveria constar minuciosamente a
conduta considerada típica; d) atipicidade dos fatos narrados na denúncia,
considerando que o denunciante deixou de apontar, específica e claramente, as
infrações que entende terem sido cometidas pelo apelante, e que estariam
previstas no artigo 4o do Decreto-Lei 201/67; e) a cassação do Prefeito se deu por
motivos políticos, havendo parcialidade dos membros da Comissão Processante;
f) nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, pois o autor
pretendia apresentar outras provas g) violação da razoabilidade e
proporcionalidade no julgamento do processo de cassação do Prefeito; h) redução
dos honorários advocatícios (fls. 1460/1490).
O recurso foi respondido a fls. 1512/1536.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do recurso (fls. 1558/1564).
É o relatório.
1 - Preliminar
Inicialmente não há que se falar em presunção de
veracidade dos fatos incontroversos por ausência de impugnação específica,
como pretende o apelante. Não é porque um tópico da petição inicial não foi
rebatido em contestação, que torna o fato verídico. Mister se faz analisar todo o
conjunto probatório.
Ademais, o ente público não se sujeita à confissão, em
razão do direito que tutela, que é indisponível.
Ainda preliminarmente, alega o apelante que houve
cerceamento de defesa porque o magistrado “a quo” indeferiu o pedido de
produção de outras provas.
In casu, o pedido de produção de provas é desnecessário,
tendo em vista que todos os documentos úteis para o deslinde da questão
debatida foram juntados aos autos.
Neste contexto, não há necessidade de produção de outras
provas, além daquelas que já estão nos autos, suficientes à compreensão dos fatos
e ao julgamento do feito, não havendo que se falar em nulidade da sentença em
razão de cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2 - Mérito.
Cuida-se de ação declaratória ajuizada por José Ricardo
Raymundo em face da Câmara Municipal de Tupã objetivando a declaração de
nulidade do Decreto Legislativo n° 01/2019 da Câmara Municipal de Tupã, que
determinou a cassação do autor, então Prefeito Municipal.
Compulsando-se os autos, nota-se que o cidadão André
Gustavo Zanoni Braga de Castro ofereceu denúncia para cassação do mandato do
então Prefeito de Tupã, relatando uma série de omissões com relação à coisa
pública (fls. 70/95).
A denúncia se baseou na violação aos princípios
constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência, considerando a conduta do
então Prefeito Municipal violadora das infrações político-administrativas
constantes do art. 4o, inc. VIII, do Decreto-Lei no 201/1967, verbis:
Art. 4o. São infrações político-administrativas dos Prefeitos
Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas
com a cassação do mandato:
(....)
VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas,
direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura;
De acordo com a denúncia, a cidade de Tupã estava
vivendo um colapso total, notadamente no tocante à Administração Pública. O
denunciante afirma que a cidade sofreu infestação de escorpiões, incluindo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
morte de uma criança; enchentes ocasionadas pela falta de realização das obras
de macro drenagem; ruas intransitáveis com buracos gigantescos; falta de
medicamentos básicos na rede municipal de saúde e epidemia de dengue (fls. 72).
A Câmara Municipal de Tupã decidiu por receber e dar
prosseguimento à denúncia instaurada em desfavor do então Prefeito de Tupã,
pela prática de infração político-administrativa tipificada no art. 4o, VIII, do
Decreto-Lei 201/67, c.c o art. 37 da Constituição Federal, em razão de suposta
omissão no combate a animais peçonhentos e dengue, omissão na fiscalização e
providências quanto aos crimes cometidos nas Casas terapêuticas, falta de
manutenção do asfalto das ruas da cidade e, por fim, omissão quantos aos
problemas de macrodrenagem que culminaram numa enchente na Vila
Marajoara, fatos que revelam a ineficiência na gestão municipal.
A denúncia foi aceita pela Câmara Municipal de Tupã, em
01/04/2019, e sorteados os Membros para a composição da Comissão
Processante 001/2019. Em 04/04/2019, ocorreu a Sessão de instalação da
Comissão Processante, ocasião em que foi determinada a notificação pessoal do
Prefeito Municipal denunciado, o qual foi pessoalmente notificado em
08/04/2019.
De acordo com o parecer da Comissão Processante
001/2019, o denunciado foi devidamente intimado e apresentou sua defesa,
arrolando 55 testemunhas, sendo acolhido o pedido para a oitiva de apenas 10
testemunhas; o denunciado foi ouvido. O processo seguiu regular trâmite, sendo
oferecidas as alegações finais (fls. 129/145).
De todos os atos, designações e decisões ocorridos na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
audiência de depoimento do denunciado e inquirição de testemunhas, os
membros da Comissão, o denunciado, o denunciante e todos os presentes saíram
convocados, cientificados e intimados.
Foram observadas todas as determinações contidas no art.
5o, incs. I a VII, do Decreto-Lei no 201/67, que trata do procedimento do processo
de cassação do mandado do Prefeito pela Câmara. Confira-se a redação do
referido dispositivo legal:
Art. 5o O processo de cassação do mandato do Prefeito
pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte
rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por
qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o
denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de
integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de
acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência
ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para
completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador
impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.
II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na
primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu
recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na
mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores
sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o
Relator.
III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão
iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a
remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no
prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que
pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente
do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão
oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira
publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá
parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento
da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da
instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem
necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.
IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do
processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência,
pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e
audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e
requerer o que for de interesse da defesa.
V - Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao
denunciado, para razões escritas, no prazo de cinco dias, e após, a Comissão
processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da
acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara, a convocação de sessão para
julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será lido, integralmente, e, a
seguir, os Vereadores que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo
tempo máximo de quinze minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu
procurador, terá o prazo máximo de duas horas, para produzir sua defesa oral.
V Concluída a instrução, será aberta vista do processo
ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a
Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência
da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para
julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por
qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem
poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos
cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2
(duas) horas para produzir sua defesa oral; (Redação dada pela Lei no 11.966,
de 2009).
VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações
nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á
afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de
dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das
infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da
Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a
votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o
competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o
resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento
do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à
Justiça Eleitoral o resultado.
VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar
concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a
notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.
Diante da constatação de violação do princípio da
eficiência administrativa, foi acolhido, por maioria de votos, o parecer do da
Comissão Processante neste sentido, e a Câmara Municipal de Tupã decidiu pela
cassação do mandato eletivo do prefeito, considerando-o definitivamente
afastado do cargo (fls. 124/145, 146/147 e 1328/1332).
Também não se verifica nenhuma irregularidade na ata da
sessão de julgamento, na qual está descrita, detalhadamente, todos os atos do
procedimento administrativo e a votação, em separado, de cada item do parecer
elaborado pela Comissão Processante, com indicação expressa de que foi
acolhida, por maioria, a imputação referente à violação do princípio da
eficiência, sendo quatro votos pelo arquivamento e onze votos pela cassação,
sendo atingido o quórum legal de 2/3 (fls. 1328/1332).
Não há falar em mácula do procedimento administrativo
em razão de não ter sido inserida na ata de julgamento referência expressa à
infração política-administrativa do inc. VIII do art. 4o do Decreto-Lei no
201/1967, observando-se que todas as informações necessárias estão inseridas no
Relatório da Comissão Processante, que serviu de base para a votação.
Ademais, como se viu, na ata de julgamento consta
expressamente que foi acolhida a imputação referente à ofensa ao princípio da
eficiência, que corresponde à omissão ou negligência na defesa de bens, rendas,
direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura, que é
justamente a infração político-administrativa do inc. VIII do art. 4o do Decreto-
Lei no 201/1967.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Logo, não houve ofensa ao princípio da correlação entre a
imputação e o decisum, tendo a decisão da maioria dos vereadores do Município
de Tupã votado pela cassação, com base nas imputações feitas ao Prefeito na
denúncia, apuradas no curso do processo e descritas detalhadamente no relatório
da Comissão Processante.
Importa também observar que a ata da sessão é um simples
registro dos eventos, elaborada durante o andamento da própria reunião, não
havendo necessidade de que corresponda a uma transcrição completa e detalhada
das questões jurídicas e processuais discutidas no âmbito do processo
administrativo, questões que, ademais, estão descritas detalhadamente no
Relatório da Comissão Processante.
Outrossim, a cassação do mandato não se materializa pela
ata da sessão, mas por meio do Decreto Legislativo de Cassação, no caso o de no
01/2019 da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, norma de efeitos
concretos, com natureza jurídica de ato administrativo.
Em síntese, a ata em questão contém registro detalhado dos
eventos ocorridos na sessão de julgamento, em especial o resultado das votações
e o motivo da cassação ofensa ao princípio da eficiência administrativa -, não
havendo motivo para questionamentos em relação à sua regularidade formal, que
ensejassem qualquer mácula ao processo administrativo.
Portanto, o procedimento teve seu curso normal, dentro dos
prazos legais, com observância e cumprimento da legislação aplicável ao caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
bem como das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Descabida a alegação do autor no sentido de que, por ser da
União a definição das condutas típicas configuradoras de crimes de
responsabilidade, não é da competência da Câmara dos Vereadores o seu
julgamento.
De fato, é a União quem define os crimes de
responsabilidade e as normas de processo, consoante, aliás, previsto na Súmula
Vinculante no 46, com o seguinte enunciado: “A definição dos crimes de
responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e
julgamento são da competência legislativa privativa da União”.
Contudo, de acordo com o supracitado art. 4o, caput, do
Decreto-Lei Federal no 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos
e Vereadores, e dá outras providências, a infração político-administrativa por
omissão ou negligência na defesa dos interesses do Município pode levar à pena
de cassação, sendo competente para apurar e julgar os fatos a Câmara de
Vereadores.
Ao contrário do alegado pelo apelante, a ocorrência da
infração político-administrativa se deu em razão da omissão e negligência na
defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município.
Logo, não há qualquer vício com relação à competência da
Câmara dos Vereadores para julgar o pedido de cassação do Prefeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No tocante ao mérito do processo administrativo, afirma o
apelante que os fatos narrados na denúncia são atípicos e não poderiam culminar
na cassação de seu mandato, arguindo, ainda, a falta de indicação de provas na
denúncia, na qual deveria constar minuciosamente a conduta considerada típica.
Aduz, ainda, que a atipicidade decorre do fato de que o autor da denúncia teria
deixado de apontar, específica e claramente, as infrações que entende terem sido
cometidas, entre as previstas no artigo 4o do Decreto-Lei 201/67.
Sem razão, contudo, como se verá a seguir.
A representação foi baseada no artigo 64, incisos III e IV,
da Lei Orgânica do Município, segundo o qual:
“Art. 64. São crimes de responsabilidade os atos do
Prefeito que atentarem contra esta Lei Orgânica e especialmente:
(...)
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e
IV - probidade na administração.”
E a infração apontada foi justamente a do art. 4o, inc. VIII,
do Decreto-Lei 201/67, “omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas,
direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura”, que
tem correspondência com os fatos narrados na inicial acusatória, amparada no
descumprimento dos princípios da moralidade e eficiência.
Aliás, consoante já mencionado, a denúncia fez descrição
detalhada dos fatos e das infrações político-administrativas atribuídas ao apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(fls. 72), não havendo falar em atipicidade das condutas.
Ademais, como cediço, sempre prevaleceu no direito
brasileiro a orientação segundo a qual o acusado defende-se de fatos e não da
definição jurídica que lhes foi dada na denúncia (neste sentido, STF HC
92.181/MG, 2a T., Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 03.06.2008, DJE 01.08.2008), e
que decorre da regra do art. 383, do Código de Processo Penal, que prevê a
emendatio libelli,: “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida
na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que,
em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.
De há muito este entendimento recebe o amparo da
jurisprudência, notadamente nos Tribunais Superiores, que reiteradamente vêm
decidindo que, havendo emendatio libelli. não há que se cogitar de ofensa às
garantias do contraditório e da ampla defesa, pois nesta hipótese os fatos
narrados na peça acusatória continuam os mesmos, podendo o órgão julgador
lhes atribuir classificação jurídica diversa daquela inicialmente dada pela
acusação, em observância aos princípios iura novit curia e narra mihi factum,
dabo tibi ius.
No caso em exame, conforme muito bem destacado no
parecer da d. Procuradoria de Justiça, vários foram os fatos descritos na denúncia
que demonstraram a ineficiência do administrador público:
“A população vê seu gestor dedicado a efetuar a compra
de uma caminhoneta nova para seu gabinete, sem nenhum motivo que justifique
a necessidade, além de seu próprio bem estar e vaidade, no valor de
R$100.000,00 - conforme resumo de edital publicado em 21 de março de 2019 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fls. 72;
(...) Cabe citar a dívida da prefeitura que gira em torno de
R$13.559.969,76 se somar empenhos mais restos a pagar, isso na data de
13/03/2019, conforme inclusa tela extraída do portal de transparência do site da
prefeitura municipal de Tupã que acompanha este petitório (fls. 73);
(...) Os cargos comissionados foram criados de maneira
inconstitucional, porém, mesmo assim, o Excelentíssimo Prefeito de Tupã insiste
na Lei Complementar supramencionada. Com a entrada em vigor do diploma
legal citado foram contratadas várias pessoas. Em 04 de julho de 2018, a
Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo ingressou com Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 2137210-35.2018.8.26.0000. Em 30 de
janeiro do corrente ano o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou
inconstitucionais os cargos, conforme acórdão anexo.
(...) Tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de
Tupã/SP a Ação Civil Pública 1001837-44.2019.8.26.0637, interposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo - infestação de escorpiões;
(...) Ação Popular n. 1007539- 39.2017.8.26.0637 junto à
3a Vara Cível da Comarca de Tupã. Contestando a legalidade dos 05 cargos
comissionados de Chefes de Residência Terapêutica; (...) É certo que o problema
das enchentes devido a não retomada das obras de macrodrenagem é antiga,
mas o Sr. Prefeito simplesmente “fechou os olhos” para o assunto, em momento
algum procurou resolver esse grave problema de Tupã que, semanas atrás,
destruiu casas na Vila Marajoara;
(...) Por fim e não menos absurdo, houve o Pregão
Presencial n. 53/2017, o qual resultou no contrato n. 270/2017, no valor de
R$1.001.250,00, objeto inclusive de inquérito civil no Ministério Público, além
de processo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apontou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impropriedade na execução contratual.” (fls. 1562/1563).
E não é só.
Dessume-se dos documentos e da mídia digital juntados
aos autos que as testemunhas ouvidas no processo administrativo corroboraram a
falta de eficiência do então Prefeito.
Como muito bem descrito na sentença, sobre a prova
testemunhal, tem-se que:
“A testemunha Juliana relatou perante à Comissão que é
responsável pelo setor de endemias desde 2017 e que, desde 2018, já havia
alertas nas reuniões promovidas pela DRS de que haveria epidemia, a partir do
que intensificou as ações no “projeto vigilância em ação” em firmas, escolas e
grupos de serviços sobre as arboviroses, ressaltando que “orientaram muito”
[sic]. Disse que todas as escolas municipais trabalharam com esse assunto com
seus alunos e, através de uma parceria com a Secretaria da Educação, houve um
treinamento de alguns funcionários nas escolas para inspecionar o ambiente
escolar e evitar a proliferação de larvas e mosquitos naquele recinto. Disse que
teve também a intensificação dos trabalhos nos pontos estratégicos, imóveis com
provável grande quantidade de criadouros, borracharias, locais onde faz
recicláveis, ferro velho. Disse que não teve uma intensificação dos trabalhos de
forma efetiva e geral, mas apenas no entorno de 200m das casas com infectados
pela dengue e dos possíveis positivos ou suspeitos de dengue, “que trabalharam
mais em cima sobre os suspeitos”. Disse que há falta de conscientização da
população. Explicou que o único inseticida próprio para o combate é controlado
pela Sucen, e está em falta. Disse que em 2019 foi contabilizado quase 2.000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
casos de dengue, enquanto que em 2015 foram 5.000. Disse que todo o país sofre
com a dengue e muitos Municípios estão enfrentando a epidemia. Disse que
expôs seu trabalho na Câmara, bem como em outros locais.
A testemunha Valentin disse que nessa Administração foi
nomeado para participar de uma comissão de análise da obra de
macrodrenagem e, pela Secretaria de Planejamento, teve acesso a alguns
documentos. Disse que os documentos atestam a porcentagem de conclusão da
obra e que servem de base para possível decisão administrativa para processo
licitatório. Narra que o projeto de macrodrenagem girava em torno de 70
milhões no ano de 2008 e que, atualmente, o projeto de macrodrenagem que está
sendo realizado não irá resolver os problemas, mas sim amenizar. Alude que é o
projeto atual é necessário e que deve ser feito. Disse que a readequação do
projeto não houve alteração, mas sim uma atualização do que já foi feito e o que
falta fazer, ou seja, manteve-se o mesmo projeto, mas com o orçamento
atualizado. Ao ser questionado se os alagamentos do Bairro Marajoara
decorreram da falta das obras, respondeu que mesmo depois de finalizada a
obra, ainda assim, não resolverá por completo o problema. Sustenta que as
galerias atuais não suportam as águas em razão da impermeabilidade do solo
das residências, que, em sua maioria é concretado. Disse que não se sabe o
porquê, mas as administrações anteriores optaram por iniciar as obras pela
microdrenagem, o que, a seu ver, foi inapropriado, pois o correto seria começar
de baixo para cima, de modo que a medida que fosse ficando pronto já poderia
receber as águas das chuvas.” (fls. 1413/1414).
Alegou também o apelante que a cassação se deu por
motivos políticos. Contudo, não se verificou a alegada parcialidade dos membros
da Comissão e os documentos juntados aos autos, por si só, não comprovam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alegada perseguição política.
Conforme bem observou o d. magistrado a quo, “O
conteúdo das postagens no aplicativo “facebook”, colacionados as fls. 40 e 46,
por si só, não denota perseguição política ou parcialidade, se não críticas e
manifestações de cunho democrático, inaptas a anular o processo em questão.
Ademais, o autor do pronunciamento referente aos vídeos indicados às fls. 46/47
não se trata de membro da Comissão Processante em relevo” (fls. 1.416).
De fato, as manifestações e críticas de cunho democrático
em redes sociais, sem exageros, não são aptas para inferir parcialidade dos
membros da Comissão ou a qualquer tipo de perseguição, capaz de anular o
procedimento administrativo.
Como cediço, a Administração Pública atua na defesa e
busca dos interesses sociais e seus atos administrativos presumem-se legais,
legítimos e baseados em fatos verdadeiros, competindo ao administrado, por
intermédio de comprovação idônea, afastar essa presunção.
Entretanto, não veio a lume, nos presentes autos, nenhuma
prova documental ou outro elemento de convicção, capaz de demonstrar a
arbitrariedade do ato administrativo ou desconstituir a sua presunção de
legalidade, legitimidade e veracidade.
Por fim, alega o Prefeito que houve violação da
razoabilidade e proporcionalidade no julgamento do processo de cassação,
também sem razão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O processo administrativo foi bem conduzido, observados
todos os preceitos da lei de regência, e a pena de cassação, com previsão legal,
foi ao final imposta pela Comissão Processante, considerando a imputação e os
fatos apurados.
Em outras palavras, consoante bem decidido pelos
vereadores da Câmara Municipal de Tupã, o apelante, sem prejuízo de condutas
legais, morais e constitucionais, deixou de agir com a eficiência necessária e
constitucionalmente prevista, diante de fatos relevantes e de importante
repercussão no Município.
Ademais, em respeito ao princípio da separação dos
Poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, não cabe ao Poder Judiciário
rever o mérito da decisão administrativa.
O que se analisa é somente o respeito às formalidades
legais, sendo vedado ao Poder Judiciário a análise da justiça da decisão, cuja
matéria é interna corporis do Poder Legislativo Municipal, estando sujeita ao seu
juízo político.
Como
cediço,
a
Administração
Pública
tem
discricionariedade para, com base em critérios de oportunidade e conveniência,
desempenhar suas funções executivas (típicas).
Portanto, compete ao Poder Judiciário tão somente exercer
o controle do ato administrativo nos limites da referida discricionariedade, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seja, quando houver excesso da Administração Pública, invadindo o campo da
legalidade, situação não observada no caso sub judice.
A lição do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello bem
elucida os limites da discricionariedade, passíveis de controle pelo Poder
Judiciário:
Em síntese conclusiva: os motivos e a finalidade indicados
na lei, bem como a causa do ato, fornecem as limitações ao exercício da
discrição administrativa.
Mesmo quando a norma haja se servido de conceitos
práticos, isto é, algo impreciso, para designar motivos ou finalidade, ainda
assim persistem como prestantes para demarcar a discrição. Isto porque todo
conceito, por imperativo lógico, é uma noção finita, que tem contornos
reconhecíveis.
Dentro de um sistema jurídico-positivo, a própria fluidez
dos conceitos é menos acentuada que na linguagem corrente, pois a
interpretação contextual reduz a margem de nebulosidade e de imprecisão deles.
O próprio conjunto de regras jurídicas fornece achegas, outorga subsídios,
confere indícios para circunscrever o campo duvidoso das palavras, de tal modo
que o Judiciário poderá, socorrendo-se das indicações extraídas da função do
conceito legal dentro do texto, de seu significado no contexto em que se insere o
instituto jurídico e dentro do sistema positivo como um todo, encontrar barreiras
que delimitam mais acertadamente a zona de liberdade de avaliação
administrativa (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso Direito
Administrativo. 11a edição. 1999. São Paulo: Ed. Malheiros, pág. 651).
Hely Lopes Meirelles, nesse diapasão, anota que “não há
de confundir o mérito administrativo do ato, infenso à revisão judicial, com o
exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo.
Exemplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e
justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá
sempre examinar o seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição.
Neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, com inteira razão:
'Para que o Judiciário possa verificar se houve exata aplicação da lei, força é
que examine o mérito da sindicância ou processo administrativo, que encerra o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fundamento legal do ato'. Idêntica é a orientação do Supremo Tribunal Federal,
deixando julgado que 'a legalidade do ato administrativo, cujo controle cabe ao
Poder Judiciário, compreende não só a competência para a prática do ato e de
suas formalidades extrínsecas, como também os seus requisitos substanciais, os
seus motivos, os seus pressupostos de direito e de fato, desde que tais elementos
sejam definidos em lei como vinculadores do ato administrativo'.” (g.n.) (v.
“Direito Administrativo Brasileiro”, 35a edição, Malheiros Editores, 2009, p.
717/718).
Assim, embora se lamente a situação da apelante, tais
questões não retratam motivo para anular o processo administrativo, que tramitou
dentro da mais estrita legalidade, não sendo dado ao Poder Judiciário, nesta
hipótese, invadir o mérito da decisão da Administração Pública.
3 Honorários advocatícios
Descabida a pretensão do autor de reduzir os honorários
advocatícios.
A verba honorária deve ser fixada tendo em conta o grau de
zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, conforme incisos I a IV do §2o do art. 85, do CPC/15.
Como se sabe, os critérios “são objetivos e devem ser
sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do
advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato
de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de
honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o
tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz
quando da fixação dos honorários de advogado. O magistrado deve fundamentar
sua decisão, dando as razões pelas quais está adotando aquele percentual na
fixação da verba honorária” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 2015.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, nota 29 ao art. 85 do CPC, pág. 433).
A remuneração do patrono deve ser minimamente condigna
com o trabalho realizado, em observância dos princípios que permeiam o
processo.
No caso dos autos, os honorários foram arbitrados em R$
3.000,00, valor razoável e proporcional, que remunera condignamente o
profissional.
Por fim, desprovido o recurso, os honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados para R$3.300,00, em atenção ao art.
85, § 11, do CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em grau recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator